Tribunal: TJSP
Processo: 2067672-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse. Situação adequadamente avaliada pelo juízo de origem. Decisão mantida, com determinação de intimação, nos autos de origem, do Ministério Público e da Defensoria Pública, como prevê o art. 554 § 1o do CPC. Recurso não provido com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse. Situação adequadamente avaliada pelo juízo de origem. Decisão mantida, com determinação de intimação, nos autos de origem, do Ministério Público e da Defensoria Pública, como prevê o art. 554 § 1o do CPC. Recurso não provido com determinação..